Tribunal: TCU
Processo: 006.139/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Construção e Ampliação de Unidades BA - Nacional (no da TCE no sistema: 146/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5109/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 da Lei 8.443/1992, 157 do Regimento Interno/TCU, e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar a apreciação deste processo por 180 (cento e oitenta) dias ou até que sobrevenham elementos supervenientes que justifiquem o levantamento do sobrestamento, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.139/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luzia do Socorro Otoni Bento (XXX.078.412-XX); Patrícia Barge Hage (XXX.574.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Prainha/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Saúde que informe a este Tribunal no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. a conclusão da análise dos documentos relacionados a eventuais pagamentos irregulares às pessoas jurídicas Construtora J.V.A. Ltda. (11.575.658/000148) e A.A. Cardoso Eireli (17.515.442/0001-73), concernentes às Propostas SISMOB 01391942000113005 e 0139194200113024, respectivamente, com vistas à continuidade ou instauração dos respectivos procedimentos especiais de contas, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; e 1.7.1.2. a ocorrência de tratativas relevantes estabelecidas no âmbito da formalização dos Termos de Repactuação para Retomada de Obra ou Serviço de Engenharia (TRRs) para as propostas SISMOB 01391942000113024 e 01391942000113005, inclusive eventual conclusão das obras objeto das mencionadas propostas.